Tribunal: TJMT
Processo: 1018193-29.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018193-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES - CPF: 707.787.931-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA - CPF: 103.733.991-62 (VÍTIMA), BRENDON DE JESUS LOPES - CPF: 054.703.281-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO USO PERMITIDO E ORNGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas.

2. Fatos relevantes:
(i)
processo suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, após o paciente, citado por edital, não comparecer nos autos;
(ii)
deferida a produção antecipada de provas, após o pedido do Ministério Público, em vista da natureza profissional de algumas testemunhas (policiais).

3. Requerimento: nulificação da decisão que deferiu a produção antecipada das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se existem fundamentos idôneos para a produção antecipada do depoimento dos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, a produção antecipada de provas apenas pode ocorrer quando existirem elementos concretos que demonstrem a sua real necessidade.

6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de mitigação da Súmula n. 455/STJ para a oitiva antecipada de testemunhas policiais, ao fundamento de que a natureza dessa atividade profissional é marcada pelo contato diário com circunstâncias criminosas semelhantes, cujo decurso do tempo pode afetar a reprodução de fatos pretéritos.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, VI, 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 193.653/MS, AgRg no RHC n. 191.889/MS, Súmula n. 455; TJMT,
processo n. 0012979-36.2010.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, nos termos do artigo 648, VI, do Código de Processo Penal, em benefício de
Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes
, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que deferiu a produção antecipada de provas nos autos da Ação Penal n. 1014790-43.2024.8.11.0003.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa armada.

Após o recebimento da inicial acusatória, restou infrutífera a citação pessoal do paciente e o ato processual foi realizado via edital.

Posteriormente, o Ministério Público pugnou pela suspensão da ação penal e do prazo prescricional, bem como produção antecipada de provas, com supedâneo no artigo 366 do Código de Processo Penal.

O Juízo de origem, por sua vez, deferiu os pleitos ministeriais, notadamente a colheita prévia de depoimentos, com o fundamento de que algumas das testemunhas são policiais e, em decorrência do lapso temporal, poderiam se esquecer do caso concreto, visto a habitual relação com fatos semelhantes.

Irresignada, a impetrante sustenta que as razões apresentadas pela indigitada autoridade coatora são inidôneas, pois o mero decurso do tempo não é justificativa razoável a determinar a produção antecipada de provas, uma vez que tal instrumento apenas deve ser acolhido em casos urgentes ou em decorrência do risco de perecimento da informação.

Requer, no mérito, a nulificação da referida decisão e, consequentemente, a suspensão da produção antecipada de provas.

A liminar foi
indeferida
(id. 224403681).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 225114164).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 242431657).

É o necessário.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Como exposto, o presente
habeas corpus
versa sobre constrangimento ilegal consistente na ausência de fundamentação idônea da decisão que deferiu a produção antecipada de provas, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Sem razão, no entanto, a impetrante.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público, na data de 18/abril/2024, ofereceu denúncia contra o paciente em relação aos delitos de tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa armada, supostamente praticados em 11/dezembro/2023.

O paciente não foi encontrado para chamamento pessoal, motivo pelo qual o juízo determinou a expedição de edital de citação. Decorrido o prazo legal sem o comparecimento do réu, o Ministério Público manifestou pela suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a produção antecipada das provas.

O Juízo de origem, por sua vez, deferiu os pleitos ministeriais, sob o argumento de que algumas das testemunhas são policiais e, pela natureza da atuação profissional, possuem contato diário com fatos criminosos, de modo que o lapso temporal é capaz de trazer riscos à fidelidade da reprodução dos fatos.

Nessa linha intelectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera a obrigação de fundamentação, em elementos concretos, da necessidade de produzir antecipadamente a prova testemunha, quando suspenso o trâmite do processo na forma do art. 366 do Código de Processo Penal.

A propósito, a Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada,
não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”.

Todavia, no que se refere especificamente aos policiais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça destaca que é “
justificável a antecipação de provas no caso de testemunhas policiais, ressalvada pessoal compreensão diversa, pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos
” (AgRg no RHC n. 191.889/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Na espécie, além de o paciente se encontrar foragido, o delito em análise foi praticado há quase 01 (um) ano e deixar que a colheita de prova aconteça somente quando localizado poderá afetar, ainda mais, a produção das declarações policiais, que estarão suscetíveis ao esquecimento e confusão sobre os fatos.

Ademais, convém mencionar que esta Câmara Criminal já se manifestou nesse mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 455/STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 366, do CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes.

2.
O entendimento sedimentado na Súmula 455/STJ foi mitigado, passando a considerar idônea a produção antecipada de provas fundamentada na suscetibilidade da memória das testemunhas, notadamente quando se tratar de agentes policiais.

3. Recurso provido.

(N.U 0012979-36.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Desse modo, vê-se a ausência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, pois, no exercício das atividades policiais, as quais se encontram constantemente sujeitas a crimes semelhantes, os depoimentos dos agentes estatais poderão ser prejudicados diante da dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, que são de suma importância para o esclarecimento do ocorrido.

Por fim, a produção antecipada de prova não constitui, a princípio, qualquer prejuízo ínsito à defesa, pois o ato será realizado na presença de defensor público nomeado. Ainda, nada impede que, retomado o curso do processo, em caso de comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não havendo óbices à repetição da prova produzida antecipadamente (AgRg no RHC n. 193.653/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Com tais considerações,
denego a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024